Tribunal: STJ
Processo: 0003676-60.2009.8.26.0318
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147671 - SP (2020/0063007-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL
LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. AUSÊNCIA.
MERO
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMAS
LICITATÓRIAS.
ATIPICIDADE
SUPERVENIENTE DA CONDUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caso em que a condenação foi fundada unicamente na ocorrência de fracionamento
de licitação, sem indicação de intuito específico de fraudar a lei ou os cofres públicos,
nem anotação de prejuízo efetivamente sofrido pela Administração.
2. Destaco os termos do acórdão da origem, ao concluir pelo que classificou de dolo: "o
Prefeito Municipal tinha o dever de zelar pelas boas práticas nas licitações e contratos
Documento eletrônico VDA50593163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7883c94f-0a37-4a3c-bf20-7c287ef0c81d

firmados pela Prefeitura, com observância da legislação em vigor e zelo pelo correto
manejo e aplicação das verbas públicas, não havendo como alegar desconhecimento
do modo como se operavam as aquisições de bens e serviços da Administração
Pública; e o Secretário da Fazenda, responsável pelas autorizações de pagamento,
tinha o dever legal de zelar pelo gasto público em conformidade com a lei".
3. A despeito da conclusão da origem, as condutas narradas não configuram o dolo
específico exigido pela nova Lei de Improbidade Administrativa. Tampouco pode ser
considerado dano efetivo a mera possibilidade, eventual e genérica, de obtenção de
preços melhores por meio de licitações.
4. O enquadramento da conduta no art. 11, V, da LIA atual, para fins de
reconhecimento de continuidade típico-normativa exigiria a demonstração de que as
falhas no processo seletivo tiveram o fim de beneficiar alguém determinado, o que não
é nem mesmo cogitado pelo Ministério Público.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao agravo interno, o voto vogal
divergente da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, dando provimento ao
agravo interno para conhecer do agravo a fim de conhecer em parte do recurso
especial de Wagner Ricardo Antunes Filho e, nessa parte, negar-lhe provimento; não
conhecendo do recurso de Carlos César de Godoy, os votos dos Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos acompanhando o Sr. Ministro Afrânio Vilela,
por maioria, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro-
Relator. Vencida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50593163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7883c94f-0a37-4a3c-bf20-7c287ef0c81d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147671 - SP (2020/0063007-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL
LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. AUSÊNCIA.
MERO
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMAS
LICITATÓRIAS.
ATIPICIDADE
SUPERVENIENTE DA CONDUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caso em que a condenação foi fundada unicamente na ocorrência de fracionamento
de licitação, sem indicação de intuito específico de fraudar a lei ou os cofres públicos,
nem anotação de prejuízo efetivamente sofrido pela Administração.
2. Destaco os termos do acórdão da origem, ao concluir pelo que classificou de dolo: "o
Prefeito Municipal tinha o dever de zelar pelas boas práticas nas licitações e contratos
Documento eletrônico VDA50593155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/09/2025 15:47:57
Código de Controle do Documento: d5ec0ccd-854d-475c-97e2-dc74a3c896c0

firmados pela Prefeitura, com observância da legislação em vigor e zelo pelo correto
manejo e aplicação das verbas públicas, não havendo como alegar desconhecimento
do modo como se operavam as aquisições de bens e serviços da Administração
Pública; e o Secretário da Fazenda, responsável pelas autorizações de pagamento,
tinha o dever legal de zelar pelo gasto público em conformidade com a lei".
3. A despeito da conclusão da origem, as condutas narradas não configuram o dolo
específico exigido pela nova Lei de Improbidade Administrativa. Tampouco pode ser
considerado dano efetivo a mera possibilidade, eventual e genérica, de obtenção de
preços melhores por meio de licitações.
4. O enquadramento da conduta no art. 11, V, da LIA atual, para fins de
reconhecimento de continuidade típico-normativa exigiria a demonstração de que as
falhas no processo seletivo tiveram o fim de beneficiar alguém determinado, o que não
é nem mesmo cogitado pelo Ministério Público.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão
que julgo prejudicados os recursos, declarando a improcedência do pedido inicial e a
extinção da ação.
Defende a parte agravante, em síntese: i) haver dolo na conduta; ii)
restabelecimento da jurisprudência desta Corte acerca do dano presumido nos desvios
licitatórios; e iii) ser necessário enquadrar o caso no art. 11, V, da atual Lei de
Improbidade.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
: Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação por ato de improbidade administrativa
contra WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO e OUTROS, alegando fracionamento
indevido de contratações para confraternizações, com dispensa de licitação. A
sentença condenou Wagner Ricardo Antunes Filho e CARLOS CÉSAR DE GODOY,
fundamentando que o fracionamento visava burlar o processo licitatório.
O Tribunal, ao julgar o recurso, reduziu as multas impostas e afastou a
responsabilidade de alguns secretários, mantendo a condenação por improbidade
Documento eletrônico VDA50593155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/09/2025 15:47:57
Código de Controle do Documento: d5ec0ccd-854d-475c-97e2-dc74a3c896c0

administrativa, destacando a ausência de licitação e o dolo na conduta dos réus. No
recurso especial, está em questão a adequação das sanções impostas e a
caracterização do dolo e do dano ao erário.
A decisão agravada entendeu pela ausência de demonstração do dolo
específico e do dano efetivo, aplicando a nova Lei de Improbidade de forma retroativa,
para afirmar a atipicidade superveniente das condutas. Daí o agravo interno.
No que tange ao dolo, em que pese a alegação do Ministério Público, a
conduta considerada pela origem não evidencia o intuito de fraudar o procedimento
licitatório, senão a culpa em descumprir suas normas.
Transcrevo:

Conforme anotado, o Prefeito Municipal tinha o
pelas
dever de zelar
boas práticas nas licitações e contratos firmados pela Prefeitura, com
observância da legislação em vigor e zelo pelo correto manejo e

públicas, não havendo como aplicação das verbas alegar
do modo como se operavam as aquisições de bens e
desconhecimento
serviços da Administração Pública; e o Secretário da Fazenda,
responsável pelas autorizações de pagamento, tinha o dever legal de
pelo gasto público em conformidade com a lei. É possível afirmar
zelar
que ambos participaram ativamente do fracionamento ilegal das
aquisições a fim de burlar o procedimento licitatório, comprovando-se a
responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade
administrativa e a imposição das respectivas sanções (fls. 1936-1937,
grifo nosso).

Além disso, acerca do dano, esta Corte consolidou sua compreensão quanto
à necessidade de inequívoca lesão ao erário para justificar a condenação sob a nova
Lei de Improbidade (AgInt no AREsp n. 2.683.545/BA, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
),
26/3/2025
1/4/2025
inexistindo razões supervenientes para justificar o reposicionamento no ponto. Incide,
no caso, a Súmula 83 do STJ.
Por fim, no que tange ao enquadramento da conduta no art. 11, V, da
Lei 8.429/1992, em sua redação atual, não há nem mesmo alegação do Ministério
Público agravante quanto ao direcionamento da licitação de modo a deliberadamente
beneficiar alguém, nos termos da parte final do dispositivo invocado. A pretensão,
também aqui, não comporta acolhimento.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50593155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/09/2025 15:47:57
Código de Controle do Documento: d5ec0ccd-854d-475c-97e2-dc74a3c896c0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147671 - SP (2020/0063007-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
VOTO
De plano, insta salientar que adoto integralmente o relatório do eminente relator,
Ministro Afrânio Vilela, e peço vênia para expor as razões de minha divergência.
O ilustre relator entendeu pelo desprovimento do agravo interno, mantendo a
decisão unipessoal que conheceu e deu provimento ao recurso especial para, "reformando o
acórdão recorrido, restabelecer a sentença, no ponto que julgou improcedente o pedido em
relação ao recorrente" (fl. 1.685).
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

Sem qualquer desdouro ao voto proferido, creio ser hipótese de manter o
entendimento de segundo grau. Explico-me.
Principio minha exposição com breve digressão sobre o trâmite processual.
Contra o aresto de apelação (fls. 1.335-1.353), foram opostos embargos de
declaração, que foram acolhidos, com efeito modificativo, para manter o "enquadramento feito
na sentença" (fls. 1.414-1.420). Sobrevieram então dois recursos especiais, um de Carlos César
de Godoy (fls. 1.428-1.452) e outro de Wagner Ricardo Nunes Filho (fls. 1.498-1.522). Contudo,
apenas foi realizado juízo de admissibilidade do segundo apelo nobre (fls. 1.671-1.672),
inadmitido, o que ensejou o agravo em recurso especial de Wagner Ricardo (fls. 1.675-1.694).
Olvidou-se o Tribunal de origem do juízo de admissibilidade da insurgência especial de Carlos
César.
Nesta Corte Superior, o então relator, Ministro Og Fernandes, conheceu do agravo
para conhecer em parte do apelo nobre de Wagner Ricardo e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 1.737-1.741), com subsequente rejeição dos embargos declaratórios opostos
(fls. 1.769-1.772).
Interposto agravo interno, a Segunda Turma negou provimento ao recurso de
Wagner Ricardo (fls. 1.819-1.827). Oposto recurso integrativo (fls. 1.829-1.835), o outrora
relator entendeu, em decisão unipessoal, por tornar "sem efeito as decisões de e-STJ, fls. 1.737-
1.741; 1.769-1.772; 1.822-1.827", e determinar "a devolução dos autos ao Tribunal de origem,
com a devida baixa nesta Corte, para que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, sejam
tomadas as medidas previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015" (fls. 1.907-1.908).
Em juízo de retratação, o Tribunal Bandeirante rechaçou-o, mantendo o acórdão
anteriormente proferido (fls. 1.929-1.937), com rejeição dos posteriores embargos de declaração
(fls. 1.995-2.003). Subsequente, Wagner Ricardo Antunes Filho interpôs o
recurso
segundo
especial (fls. 2.039-2.057), que foi admitido, com indeferimento apenas do pedido de tutela
cautelar (fls. 2.103-2.105).
Reconhecida a ausência de análise do juízo de admissibilidade do recurso especial
de Carlos César de Godoy, foi enfim realizada, findando a Corte de origem por admitir a
insurgência (fls. 2.099-2.102).
Regressando os autos a este Superior Tribunal, o agora relator, Ministro Afrânio
Vilela, julgou "prejudicados os recursos, declarando a improcedência do pedido e a extinção da
ação" (fls. 2.121-2.125),
que agora é arrostado pelo agravo interno ministerial.
decisum
Em seu voto, o relator entendeu pela "ausência de demonstração do dolo
específico e do dano efetivo", concluindo que "a conduta considerada pela origem não evidencia
o intuito de fraudar o procedimento licitatório, senão a culpa em descumprir suas normas".
Pois bem, é necessário registrar que, mantido o entendimento pela segunda
instância, em juízo de retratação, há previsão legal para o encaminhamento dos autos a este
Superior Tribunal, de modo a possibilitar a análise do recurso especial pendente de apreciação.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

Eis o que estatui o artigo 1.041 do Código de Processo Civil:

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso
especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na
forma do art. 1.036, § 1.o.
§ 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o
tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não
decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.
§ 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso
versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e
, sendo positivo o juízo de
independentemente de ratificação do recurso
admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para
julgamento das demais questões.

Sobre a segunda insurgência especial manejada por Wagner Ricardo Antunes
Filho, depois da negativa do juízo de conformação, há precedente desta Corte pelo seu não
conhecimento, considerando a interposição anterior de um recurso especial. Nesse sentido:
"segundo Recurso Especial, de fls. 966/1.018e, não conhecido, porquanto, não efetuado o juízo
de conformação pelo Tribunal
não cabe novo Especial, mas apenas a remessa, ao STJ, do
a quo,
apelo nobre então sobrestado, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015" (REsp n. 1.836.114/PE,
relator Ministro Francisco Falcão, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
14/3/2024
Todavia, filio-me ao entendimento de que, embora desnecessário e incabível, não
se mostra de todo rejeitável o manejo de uma segunda peça recursal, desde que considerada sob
o enfoque de
, ou seja, na hipótese de o segundo
complementação das razões da primeira
nomeado "recurso especial" impugnar novos fundamentos - oriundos do negativo juízo de
conformação - agora incorporados ao vetusto acórdão recorrido.
Desse modo, tomando como norte a complementação do arrazoado inicial, outrora
admitido e pendente de apreciação, as teses da segunda insurgência especial, vertidas para
arrostar a fundamentação do aresto em juízo de conformação, serão objeto de exame
conjuntamente ao primeiro recurso, em aditamento.
Nessa senda, calha à fiveleta o precedente infra:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ,
PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO IMPORTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NA FASE DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015.
AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO REFERENTE AO REGISTRO
ANTERIOR DO PRINCÍPIO ATIVO NA ANVISA. DISTINÇÃO QUANTO
AO TEMA 990/STJ. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
CONHECIMENTO
COMO
ADITAMENTO ÀS RAZÕES DO PRIMEIRO RECURSO. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COMPLEMENTARIEDADE.
DOUTRINA
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

ESPECÍFICA
SOBRE
ESSA
QUESTÃO
PROCESSUAL.
INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DO PRIMEIRO
RECURSO COMO PRINCIPAL E DO SEGUNDO COMO ADITAMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 528/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO NOVO
FUNDAMENTO AGREGADO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA
SÚMULA 283/STF.
1. Controvérsia acerca das seguintes questões processuais: (a) cabimento da
interposição de um segundo recurso especial após a fase do art. 1.040, inciso
II, do CPC/2015, em caso de negativa de retratação pelo Tribunal de origem,
com agregação de novos fundamentos ao acórdão recorrido; e (b)
consequência processual da inadmissão desse segundo recurso e admissão do
primeiro, não tendo havido interposição de agravo em recurso especial.
2. Nos termos do art. 1.041 do CPC/2015, "mantido o acórdão divergente pelo
tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao
respectivo tribunal superior [...]".
3. Desnecessidade de interposição de um segundo recurso especial na hipótese
de não retratação do acórdão recorrido, devendo o recurso já interposto
ascender a esta Corte Superior 'ex vi legis'.
4. Possibilidade, contudo, de complementação das razões do recurso especial,
com o fim exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao
acórdão recorrido. Doutrina sobre o princípio da complementariedade recursal.
5. Conhecimento do segundo recurso especial como aditamento às razões do
primeiro recurso.
6. Nos termos da Súmula 528/STF: "Se a decisão contiver partes autônomas, a
admissão parcial, pelo presidente do tribunal 'a quo', de recurso extraordinário
que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas
pelo supremo tribunal federal, independentemente de interposição de agravo
de instrumento".
6. Aplicação da referida súmula ao caso concreto para se conhecer do primeiro
recurso e de seu aditamento, não obstante a inadmissibilidade do segundo
recurso especial pelo Tribunal de origem e não obstante a ausência de
interposição de agravo contra essa decisão.
7. Ausência de impugnação específica ao fundamento da existência de registro
do princípio ativo do medicamento na ANVISA, fundamento por si só
suficiente para se manter o acórdão recorrido.
8. Aplicação do óbice da Súmula 283/STF ao recurso especial.
9. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(REsp n. 1.946.242/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
16/12/2021

Inclusive, colaciono também precedente do ilustre relator:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. DANO E DOLO EFETIVOS.
ISONOMIA. TRANSCRIÇÕES DOS DEPOIMENTOS. SÚMULAS 283 E
284/STF; 7 E 83/STJ. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA
CONDENAÇÃO. SÚMULA 356/STF. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL,
APÓS
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
NEGATIVO.
MERA
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

COMPLEMENTAÇÃO
QUANTO
A
FUNDAMENTOS
EVENTUALMENTE ACRESCIDOS NO REEXAME DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, ADITAMENTO OU EXPANSÃO
DAS TESES RECURSAIS ANTERIORES. PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO APENAS PARA AFASTAR MULTA POR INTUITO
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O agravo interno não demonstra efetiva impugnação dos fundamentos do
acórdão recorrido aptos a sustentá-lo de forma autônoma, nem aponta a
distinção entre seu caso e a jurisprudência, nem indica qual o dispositivo de lei
federal daria suporte a sua tese recursal quanto à transcrição ou como seu
recurso especial permitiria a alteração das conclusões fáticas por mera
interpretação jurídica.
Adequada aplicação das Súmulas 283 e 284/STF; 7 e 83/STJ.
2. O acórdão que julgou inicialmente a apelação não tratou da matéria na
perspectiva da impossibilidade de requalificação jurídica da imputação,
suscitada no recurso especial. A parte apenas questionou, nos respectivos
embargos de declaração, a suposta ausência de provas dos elementos objetivos
e subjetivos do tipo, mas não a possibilidade ou impossibilidade de o
enquadramento jurídico ser alterado no acórdão. Incidência da Súmula 356
/STF.
3. O segundo recurso especial, após juízo negativo de retratação pelo tribunal
local, só é cabível na forma de complementação, abordando eventuais novos
fundamentos acrescidos pela origem em relação às matérias objeto do juízo de
retratação. A via não se presta a corrigir o recurso especial original,
acrescentar-lhe capítulos ou argumentos, notadamente quanto a matérias não
submetidas ao reexame do julgado e que já foram ou deviam ter sido objeto do
primeiro recurso especial. A reanálise da causa à luz de precedentes
vinculantes não se confunde com rejulgamento amplo da apelação.
4. No caso dos autos, o acórdão não expandiu sua fundamentação, limitando-
se a reconhecer que o julgado reexaminado à luz do Tema 1.199/STF afirmava
a existência de dolo e dano efetivos. A presença ou ausência desses elementos
deveria ter sido discutida no recurso especial de origem, porque esses
fundamentos já estavam presentes naquele julgado. Tanto assim que
efetivamente o foram, embora sem sucesso ante a incidência dos óbices acima
elencados.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.842.368/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
21/2/2025

Após essas considerações, passo à análise do agravo interno do
,
Parquet
interposto contra decisão unipessoal que julgou prejudicados o recurso especial de Carlos César
de Godoy (fls. 1.428-1.452) e o agravo em recurso especial de Wagner Ricardo Antunes Filho
(fls. 1.675-1.694), cujo recurso especial foi interposto às fls. 1.498-1.522, inadmitido às fls.
1.671-1.672, com a complementação recursal às fls. 2.039-2.057.
Observa-se do caderno processual que, em primeiro grau de jurisdição, o
magistrado julgou parcialmente procedente a ação de improbidade n. 520/09 (fls. 1.040-1.052),
cuja inicial imputava aos demandados as condutas ímprobas previstas no artigo 10,
e
caput
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

incisos I, VIII e XII, e/ou artigo 11,
da Lei n. 8.429/1992, por "promoverem o indevido
caput,
fracionamento da contratação de bens e serviços, com dispensa de licitação, tendo por objetivo a
realização de confraternizações de final de ano, para agentes e funcionários públicos municipais,
no período de 2006/2007", sendo "o valor do dano originalmente em R$60.408,05,
representativo dos pagamentos feitos pela Administração Pública à empresa contratada, a ré
Espetomania" (fls. 1.041 e 3-51).
Por não restar "comprovado prejuízo ao erário capaz de ensejar a devida
reparação" (fl. 1.050), entendeu o juiz pela procedência da ação apenas quanto ao artigo 11, caput
, da LIA, impondo a WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO as sanções de: a) suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 04 anos; e b) pagamento de multa civil no importe de 20 vezes o
valor da remuneração que percebia no cargo de Prefeito Municipal de Leme, à época dos fatos; e
a CARLOS CÉSAR DE GODOY as reprimendas de: a) suspensão dos direitos políticos pelo
prazo mínimo de 03 anos; e b) pagamento de multa civil no importe de 10 vezes o valor da
remuneração que percebia no cargo de Secretário Municipal da Fazenda de Leme, à época dos
fatos (fl. 1.051).
Já o Colegiado local deu parcial provimento aos recursos de apelação da parte a
fim de condenar os demandados sob estes fundamentos (fls. 1.344-1.353):

(...)
3. Nulidade da sentença. Wagner Ricardo Antunes e Regina Célia Perissoto
Antunes dizem que a sentença não observou os fatos, mas levou em
consideração as impressões pessoais do julgador, e que a sentença considerou
fatos novos, que não foram apresentados nas alegações das partes. O juiz
considerou que os quadros inseridos na inicial eram elucidativos sobre as
contratações e revelavam a participação de cada réu - Prefeito, Vice-Prefeito
agente de gabinete e Secretários Municipais e que estes encontravam
fundamento em robusta prova documental (fls. 35 a 287 do inquérito civil);
considerou que foram ao todo 21 contratações, sendo 13 delas,
coincidentemente na mesma data (8-1-2007); em comum a aquisição de
gêneros alimentícios e serviços destinados à realização de confraternizações
no âmbito das secretarias municipais, sendo beneficiada sempre a mesma
empresa Espetomania; por isso concluiu que houve burla ao certame
licitatório, já que essas contratações poderiam ter sido planejadas e poderia ter
sido efetuado prévio procedimento licitatório, de modo a resguardar o
interesse público. A menção a outro processo de improbidade administrativa
em face do prefeito e a relação existente entre o responsável pelo periódico “O
Popular” e o responsável pela Espetomania Produtos para Festas (pai e filho)
reforçaram o fundamento da sentença e não afastam as conclusões do juiz
relativas à necessidade de realização de procedimento licitatório, baseada em
outras provas. O juiz apreciou as questões trazidas pelas partes, deu-lhes a
fundamentação que entendeu adequada e resolveu a lide; não está obrigado a
analisar todo e qualquer argumento da parte, mas aqueles necessários à
composição do litígio; os fundamentos invocados são suficientes para decidir a
lide; a decisão não ostenta mácula. O juiz julgou a lide conforme as provas
existentes no processo e os fatos elencados na sentença, que não são de foro
íntimo e são de conhecimento público. Não são fatos novos, mas sim já
conhecidos das partes, que já tinham conhecimento do outro processo. A
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

sentença é fundamentada. Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 458
II do CPC. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
4. Fatos. O Ministério Público instaurou inquérito civil (Portaria IC no 57/07)
após o recebimento de representação do vereador do Município de Leme, Sr.
Eduardo Constantino Marques de Oliveira, de que a Prefeitura Municipal de
Leme teria gasto verbas públicas para a realização de confraternização entre
membros da Administração Municipal, funcionários e representantes da
imprensa local ao final do ano de 2006 (fls. 02/02B do inquérito civil).O
Secretário Municipal de Comunicação Social informou ao Presidente da
Câmara Municipal de Leme que ficou a cargo de cada Secretaria Municipal a
decisão de promover a confraternização anual entre seus servidores; disse que
a confraternização se baseia em técnicas administrativas de interação entre
colegas de trabalho e que nenhuma despesa ultrapassou o limite legal para a
realização de licitação em qualquer de suas modalidades (fls. 7 do inquérito
civil). O vereador Deuslene Aparecido Ferrette, Secretário Municipal no ano
de 2006, declarou ao Corregedor da Câmara Municipal de Leme que em
dezembro de 2006 esteve em uma das festas realizadas pela Prefeitura no salão
de festas do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e comprovou que
no local havia mais de 60 pessoas e na sua maioria não eram funcionários da
Prefeitura e se serviram de churrasco, arroz, maionese, farofa, saladas,
refrigerantes e cerveja (fls. 9 do inquérito civil).As fls. 35/80, vol. 1 e 244/288,
vol. 2 constam notas de empenho ou notas fiscais emitidas pela Prefeitura do
Município de Leme e pela empresa Espetomania Produtos Para Festas em
Geral Ltda., respectivamente. Os documentos referem-se aos serviços
prestados e produtos fornecidos pela empresa Espetomania referentes à
aquisição de gêneros alimentícios/refeições para confraternização de
funcionários da Secretaria, serviço de buffet de confraternização de
funcionários da Secretaria, despesas com alimentação de monitores e
funcionários da Secretaria, material para uso em confraternização. A relação
de datas, número de requisição, valor, Secretaria requisitante encontra-se em
quadro de fls. 9 elaborado pelo Ministério Público; referem-se a diversas
requisições de compras ocorridas em 8-1-2007, 19-4-2007, 18-9-2006-, 6-12-
2006, 12-12-2006, 22-02-2007, 15-4-2007, 22-2-2007,25-4-2007, 9-11-2007
(fls. 9 da inicial). Apresentam valores de R$-460,00 a R$-7.867,70,
totalizando a quantia de R$-60.408,05 com aquisição de tais serviços e
produtos pela Prefeitura Municipal de Leme. No quadro de fls. 9consta a data
das 21 notas de empenho, o no do empenho, data do pagamento, responsável
ordenador da despesa que em 20 notas de empenho foi o Sr. Carlos César de
Godoy e em uma o Sr. Henrique Cataldo da Costa.
Wagner Ricardo Antunes Filho era o Prefeito Municipal de Leme nos anos de
2006 e 2007. (...) Carlos César de Godoy foi Secretário de Administração e,
posteriormente, Secretário da Fazenda.(...)
5. Improbidade. Restou demonstrado que ocorreram contratações de gêneros
alimentícios para festas e confraternizações e serviços de buffet pela Prefeitura
Municipal de Leme no final do exercício de 2006 (a primeira realizada em 18-
9-2006), várias contratações com esse mesmo objeto foram efetuadas em 8-1-
2007 e outras no início de 2007, sendo apenas uma última em 9-11-2007. A
ilegalidade das condutas reside na não realização de licitação para a
contratação de tais produtos e serviços na hipótese em que possível e devida a
sua realização. A contratação de gêneros alimentícios para festas e
confraternizações e serviços de buffet atingiram o valor de R$ 60.408,05; são
contratos que, juntos, ultrapassam o limite legal de R$ 8.000,00 previsto no
art. 24, II da Lei no 8.666/93, que possibilita a dispensa da licitação.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

Nem toda irregularidade implica em improbidade; mas não é correto afirmar,
como querem alguns, que a improbidade esteja ligada sempre ao dolo, ao
enriquecimento ilícito ou à lesão ao erário. Basta a consciência da ilicitude;
pois o cumprimento da lei é regra básica da administração e seu
descumprimento acompanha a dolorosa história da administração brasileira e a
cultura lamentável que tomou corpo no trato da coisa pública. Tenho
entendido que a improbidade está ligada à culpa média ou grave e ao dolo;
pode ser afastada em caso de culpa leve ou levíssima. A improbidade não
exige a lesão ao erário, pois então não teriam função os art. 10 e 11 da LF no
8.429/92; contenta-se com a lesão aos princípios da administração.
6. A culpa grave, quiçá o dolo (que configura o elemento subjetivo essencial à
Pode-se dizer que uma
caracterização da improbidade) está presente.
contratação em data isolada, como a ocorrida em 9-11-2007, não configure o
fracionamento que, para existir, há que se ter em consideração as contratações
de mesma natureza efetuadas pelo mesmo órgão governamental num intervalo
de tempo razoavelmente próximo - a permitir a sua previsibilidade- que
superem o valor de R$ 8.000,00 previsto na Lei de Licitações. É certo, no
entanto, que as diversas contratações ocorridas na data de 8-1-2007 poderiam
ser previstas pela Prefeitura Municipal e, juntas, ultrapassam R$ 8.000,00,
obrigando a Administração a realizar um adequado planejamento para licitá-
las, o que não ocorreu.
As compras não foram feitas pelas Secretarias, ente despersonalizado, mas
pela Prefeitura. Não há razão para considerar cada compra de forma isolada,
eis que são objetos similares e que foram fornecidos pela mesma empresa,
sempre contratada pelo mesmo ente público, a Prefeitura. Não há como
considerar que a Instrução GP 01/2006 do Prefeito impunha a cada Secretaria
a aquisição de tais bens e serviços de forma individualizada; não há razão,
nem há como alegar que a Prefeitura de uma pequena cidade não soubesse das
contratações de seus órgãos. Pode-se admitir que os Secretários não
soubessem quando cada um organizava seus eventos e que empresa
contratavam; mas os órgãos centrais da Prefeitura, que centralizavam as
compras e faziam os pagamentos sempre autorizados pelo Secretário da
Fazenda, tinham ciência dos valores, das contratações simultâneas ou
sucessivas e do chamamento de uma única empresa. A Instrução GP 01/2006
do Prefeito trata-se de mera norma interna que visava à organização das
compras públicas e que, de forma geral, determinava a observância de
medidas que visassem afastar o fracionamento (fls. 315, vol. 3); não se
sobrepõe a Lei de Licitações nem permite ultrapassar o teto nela previsto. As
diversas contratações realizadas na mesma data 8-1-2007 ultrapassam o valor
de R$ 8.000,00, a demonstrar que os bens deveriam ter sido adquiridos por
meio de licitação e que houve fracionamento irregular das contratações
públicas .
A conduta, como bem tipificada pelo juiz, fere o disposto no art. 10, VIII da
LF no 8.429/92, na medida em que dispensa indevidamente o processo
licitatório;
: embora os réus aleguem ter efetuado pesquisa de
o dolo é evidente
preços, isso não restou demonstrado no processo a caracterizar, ao menos, que
havia razão suficiente para contratar a Espetomania. Não há demonstração de
zelo no manejo das verbas públicas. O ato é ímprobo.
7. Responsabilidade. A responsabilidade do Prefeito Wagner Ricardo Antunes
é evidente; como Chefe do Poder Executivo Municipal tinha o dever de zelar
pelas boas práticas nas licitações e contratos firmados pela Prefeitura, com
observância da legislação em vigor e com o zelo pelo correto manejo e
aplicação das verbas públicas. Não há como afirmar desconhecimento do
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

modo como se operavam as aquisições de bens e serviços da Administração
Pública, incluindo o seu Gabinete e as respectivas Secretarias. É responsável
pelo fracionamento indevido e pela prática do ato de improbidade
administrativa.
Carlos Cesar de Godoy foi Secretário da Fazenda e responsável pelas
autorizações de pagamento. Não há como acolher a alegação de Carlos César
de Godoy de que não foi o responsável pelas contratações e que tinha o dever
legal de assinar as notas de empenho, pois, como bem observado pela
Procuradoria Geral de Justiça, tinha o dever legal de zelar pelo gasto público
em conformidade com a lei.
(...)
8. Sanções. É hoje pacífico que as sanções do art. 12 da LF no 8.429/92 podem
ser individualizadas e graduadas pelo juiz conforme as peculiaridades do caso
concreto e a conduta de cada réu. A conduta de Wagner Ricardo Antunes
(Prefeito) e Carlos Cesar de Godoy é grave e não pode ser tolerada; não revela
o mínimo de cuidado que o administrador deve ter com a observância da
juridicidade e no correto trato do dinheiro público, com o pagamento de
despesas que representem economia aos cofres públicos. As sanções impostas
a WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO de suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 4 anos e pagamento de multa civil de 20 vezes o valor
da remuneração percebida no cargo de Prefeito, no entanto, é alta e deve ser
reduzida; fica mantida a suspensão dos direitos políticos ante a demonstração
da inadequação do réu ao cargo de Chefe do Poder Executivo e da tentativa de
se esquivar de suas responsabilidades, reduzida a multa civil para 10 vezes o
valor da remuneração recebida. A sanção aplicada a CARLOS CÉSAR DE
GODOY de suspensão dos direitos políticos pelo prazo mínimo de 3 anos e ao
pagamento de multa civil no importe de 10 vezes o valor da remuneração que
percebia no cargo de Secretário Municipal da Fazenda de Leme na época dos
fatos também merece revisão; mantida a penalidade de suspensão dos direitos
políticos, fica reduzida a multa para 8 vezes o valor da remuneração que
percebia no cargo de Secretário Municipal da Fazenda. Afastada a
responsabilidade da Secretária Regina Célia Perossoto Antunes e das demais
sanções aplicadas aos Secretários.
O voto é pelo não conhecimento dos recursos de fls.782/822, vol. 6 e 823/863,
vol. 6, eis que desertos; pelo provimento parcial do recurso de Carlos César de
Godoy para reduzir a multa civil para oito vezes o valor da remuneração que
percebia no cargo de Secretário da Fazenda; pelo provimento parcial do
recurso de Wagner Ricardo Antunes Filho para reduzir a multa civil para dez
vezes o valor da remuneração que percebia no cargo de Prefeito e pelo
provimento do recurso de Regina Célia Perissoto Antunes para julgar
improcedente a ação em relação a ela e aos Secretários Henrique Cataldo da
Costa, Regine Célia Perissotto Antunes, Gustavo Antônio Cassiolato Faggion,
Francisco D'Angelo Neto, Marco Antônio de Almeida, Deuslene Aparecido
Ferretti, Fernando Wagner Klein, Roberto Fernandes de Carvalho, Raul
Augusto Nogueira, José Carlos Cremasco, Aparecido Donisete Boff, João
Carlos Cerbi, Clóvis José Tamborim, a quem se estende o julgamento pela
identidade dos fatos. Sem custas ou honorários, ante a qualidade do autor .

Ao acolher os embargos de declaração dos demandados, somente para "manter o
enquadramento da conduta no art. 11 da LF n. 8.429/92 feito na sentença" (fl. 1.420), a Corte
estadual fê-lo sob os seguintes termos (fls. 1.418-1.420):
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

(...)
Embarga Wagner Ricardo Antunes Filho (fls.981/1.000); reitera os
argumentos expostos no recurso de apelação e alega que o acórdão possui erro
material e processual, por não extinguir o processo por falta das condições da
ação, em razão de alegada inaplicabilidade da LF no 8.429/92 aos agentes
políticos e por não enfrentar a questão relacionada ao alegado cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide; afirma ser ele também
contraditório, uma vez que afirma ter o juiz a quo acertado na tipificação da
conduta, porém indicando fundamento no princípio da isonomia
equivocadamente. Pede declaração, para que a as nulidades apontadas sejam
reconhecidas.
Embarga Carlos Cesar de Godoy (fls. 1.002/1.009); aduz ser o acórdão
contraditório, tendo em vista que indica como ato improbo a dispensa indevida
de processo licitatório e, por outro lado, sustenta a condenação do embargante
no fato de ter ele, na condição de Secretário da Fazenda, autorizado os
pagamentos à empresa que prestou os serviços à Prefeitura; alega que não
participou da dispensa licitatória, tendo apenas realizado o pagamento de um
serviço prestado. Pede declaração, para que a contradição seja sanada e,
consequentemente, seja a ação julgada improcedente em relação a ele, pela
ausência de participação na prática considerada como improva.
2. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do
próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros
elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). O acórdão é claro
em seus fundamentos e em sua conclusão e não há nele contradição que
mereça declaração.
A hipótese envolve contradição e erro material que devem ser corrigidos. O
juiz tipificou a conduta no art. 11 e aplicou as sanções previstas no inciso III
do art. 12; o enquadramento mais grave em recurso dos réus configura o erro
material ora corrigido; nem enquadrar o fato no art. 10, que atrai a sanção
prevista no inciso II do art. 12, e manter as sanções previstas no inciso III,
aqui configurando a contradição entre os termos do acórdão. Os embargantes
têm razão. Fica mantido o enquadramento atribuído pelo juiz (art. 11), assim
acertada a redução das sanções previstas no inciso III do art. 12, como feito no
acórdão.
3. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito
modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento
da omissão ou da contradição.
A decisão é clara em suas premissas e na conclusão, tendo analisado a
legislação pertinente à matéria e concluído que as irregularidades observadas
na contratação de serviços e produtos de gêneros alimentícios para festas,
confraternizações e serviços de buffet da Prefeitura Municipal de Leme no
final do exercício de 2006 e durante o exercício de 2007 implicam em
improbidade administrativa, sendo que os embargantes, então Prefeito e
Secretário da Administração e posteriormente da Fazenda, concorreram
ativamente para os atos ímprobos. Os embargantes pretendem como fica claro
nas alegações, novo julgamento; não visam à correção do 'error in
procedendo', mas do 'error in judicando' e para isso não se prestam os
embargos.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

O voto é pelo recebimento dos embargos com efeito modificativo para,
suprindo o erro material e a contradição, manter o enquadramento da conduta
.
, mantido o acórdão no mais
no art. 11 da LF no 8.429/92 feito na sentença

Em exame do juízo de retratação, para observância do Tema 1.199/STF, a Corte
local assim consignou (fls. 1.934-1.937):

2. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. Tema STF no 1.199. A LF no 14.230
/21 de 25-10-2021 reformou a Lei de Improbidade Administrativa em diversos
aspectos, com destaque principal para a exigência de dolo para a
responsabilização dos agentes públicos por atos ímprobos e a alteração do art.
23 da LF no 8.429/92, que cuida da prescrição das ações de improbidade
administrativa. As Câmaras de Direito Público divergiram a respeito da
aplicação da lei no tempo e a possibilidade de retroação dos dispositivos
considerados benéficos nos processos em curso; a orientação mais recente
perfilhada nesta 10a Câmara entende que, ressalvadas as normas de direito
processual (que se aplicam imediatamente aos processos em curso), nas ações
por improbidade não retroagirão as normas de direito material, ainda que mais
benéficas aos réus.
A retroação das disposições da LF no 14.230/21 e a aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente foi recentemente apreciada pelo STF
em Rosmery Terezinha Cordova vs. INSS,ARE no 843.989-PR, Pleno, 18-8-
2022, Rel. Alexandre de Moraes, maioria, Tema no 1.199, em que fixadas as
seguintes teses:
(...)
3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as alterações inseridas pela lei de
2021 não são aplicadas a casos não intencionais (culposos) nos quais houve
condenações definitivas e há processos em fase de execução das penas; mas se
aplica a nova lei a atos culposos praticados na vigência da norma anterior, se a
ação ainda não tiver decisão definitiva, cabendo ao juiz analisar caso a caso a
ocorrência de dolo do agente. Neste caso, reduzindo as multas civis
estabelecidas pela sentença, a Câmara manteve a condenação de Wagner
Ricardo Antunes Filho, Prefeito Municipal de Leme nos anos de 2006 e 2007,
e Carlos César de Godoy, Secretário de Administração e, posteriormente, da
Fazenda.
Uma empresa foi contratada sem licitação para a promoção de eventos em
diversas Secretarias, mediante requisição de cada Secretário; os eventos, às
vezes no mesmo dia, não atingiam individualmente o limite para licitação, mas
o ultrapassavam em valor relevante quando considerados em conjunto. O
acórdão readequando analisou os fatos que permearam a ação de improbidade
administrativa contratação com fracionamento das despesas e dispensa de
licitação de gêneros alimentícios para festas e confraternizações e serviços de
buffet, nos anos de 2006 e 2007 e entreviu a
pois não
presença do dolo,
demonstrada sequer a realização de pesquisa de preço capaz de justificar a
Conforme anotado, o Prefeito Municipal
contratação da empresa Espetomania.
tinha o dever de zelar pelas boas práticas nas licitações e contratos firmados
pela Prefeitura, com observância da legislação em vigor e zelo pelo correto
manejo e aplicação das verbas públicas, não havendo como alegar
desconhecimento do modo como se operavam as aquisições de bens e serviços
da Administração Pública; e o Secretário da Fazenda, responsável pelas
autorizações de pagamento, tinha o dever legal de zelar pelo gasto público em
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

conformidade com a lei. É possível afirmar que ambos participaram
ativamente do fracionamento ilegal das aquisições a fim de burlar o
procedimento licitatório, comprovando-se a responsabilidade subjetiva para a
tipificação do ato de improbidade administrativa e a imposição das respectivas
sanções. Não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão.

Os embargos de declaração opostos na sequência por Wagner Ricardo Antunes
Filho foram assim rejeitados,
(fls. 1.997-2.003):
ad litteram

(...)
Embarga Wagner Ricardo Antunes Filho (fls.1549/1554, vol. 10);
preliminarmente, alega nulidade do julgamento, pois às partes não foi
permitida prévia manifestação sobre a aplicação do Tema STF no 1.199, como
preveem os art. 10 e 933 do CPC. Os autos não foram disponibilizados em
cartório por ao menos cinco dias, como exige o art. 935 do CPC. O
indeferimento da sustentação oral afronta aos art. 937 do CPC e art. 150 do
Regimento Interno. No mérito, diz que o acórdão é omisso ao não readequar o
julgado ao Tema STF no 1.199; o acórdão considerou que o dolo decorreu da
não realização de prévia pesquisa de preços, mas essa não era atribuição do ex-
Prefeito Municipal; também considerou a inobservância do dever de zelar
pelas boas práticas nas licitações, mas a conduta denota culpa na modalidade
negligência; o acórdão deveria ter analisado especificamente a configuração
do dolo, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. A
condenação do ex-Prefeito Municipal se deu pela tipificação do 'caput' do art.
11 da LF no 8.429/92, mas a nova legislação estabeleceu hipóteses taxativas
para a configuração do ato de improbidade por esse dispositivo; não basta a
incidência do 'caput' para a configuração da improbidade; a condenação está
sendo mantida por tipificação inexistente; não houve demonstração de que sua
conduta funcional do ex-Prefeito Municipal se deu com a finalidade de obter
proveito ou benefício indevido para si ou para outrem, requisito estabelecido
no § 1o do art. 11 da LF no 8.429/92.Pede declaração, inclusive com efeitos
infringentes e para fins de prequestionamento .
(...)
2. Nulidade. Tema STF no 1.199. Prévia manifestação. Os art. 10 e 933 do
CPC preveem a prévia oitiva das partes a respeito de fundamentos sobre os
quais a manifestação ainda não lhes tenha sido franqueada. O embargante se
manifestou anteriormente ao juízo de retratação sobre a aplicação do Tema
STF no 1.199 (fls. 1529/1530, vol. 10) e seus argumentos foram considerados
pelo colegiado. No mais, não lhe é dado suscitar violação a dispositivos
processuais por não se ter ouvido a Procuradoria-Geral de Justiça, a quem
incumbiria a alegação. Inexiste prejuízo a justificar a repetição do julgamento
(CPC, art. 282, § 1o) .
Vista dos autos. Em 23-3-2023 foi disponibilizada no DJE a inclusão do
processo na pauta de julgamentos de 3-4-2023; e o período decorrido entre a
data da publicação da pauta e a da sessão de julgamento foi superior aos cinco
dias previstos no 'caput' do art. 935 do CPC. Os autos permaneceram em
cartório no período de 27-3-2023 a 31-3-2023 e as partes puderam consultá-
los, em observância ao § 1o do art. 935 do CPC. Inexiste nulidade ou cerceio
de defesa.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

Sustentação oral. O art. 937 do CPC elenca as hipóteses em que facultada às
partes a sustentação oral e dentre elas não está o juízo de retratação previsto no
inciso II do art. 1.030 do CPC, hipótese destes autos. Além disso, conforme
observa a Procuradoria-Geral de Justiça, 'no juízo de conformidade não se
julga qualquer recurso, apenas se verifica a compatibilidade entre o julgador
anterior e o precedente vinculante, adequando o primeiro ao segundo, se for o
caso' (fls. 1564, vol. 10). É nesse sentido a jurisprudência desta Seção de
Direito Público :
(...)
3. Omissão. Há omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria
apreciar; e não há omissão quando examina as questões e fundamentos
necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes,
implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação
nesse momento do processo. Analiso as alegadas omissões.
4. LF no 8.429/92, art. 11, 'caput'. 'Abolitio improbitatis'. O acórdão apreciou a
aplicação retroativa da LF no 14.230/21ao caso, nos termos do Tema STF no
1.199 e do entendimento desta 10a Câmara de Direito Público. No julgamento
de Rosmery Terezinha Cordova v. INSS, ARE no 843.989-PR, Pleno, 18-8-
2022, Rel. Alexandre de Moraes, maioria, o Supremo Tribunal esclareceu que
o objeto da repercussão geral circunscrever-se-ia à eventual (ir)retroatividade
das alterações relativas à exigência da caraterização do elemento subjetivo do
tipo (dolo) para configuração dos atos de improbidade administrativa
praticados antes da alteração normativa, bem como à aplicação dos novos
prazos prescricionais e à recém-criada prescrição intercorrente. O acórdão
deixou claro que o colegiado não analisaria a compatibilidade de todas as
inovações à Constituição Federal; e que "os demais e importantes assuntos
trazidos em memoriais e nas sustentações orais, tais como as alterações do
artigo 11, mudanças procedimentais, autonomia de instâncias" seriam
debatidos e decididos em ações próprias.
As alterações afetas ao art. 11 da LF no 8.429/92 e a alegada 'abolitio
improbitatis' delas decorrente não foram objeto da repercussão geral; e não há
óbice à aplicação da redação original do art. 11 da LIA ao caso em apreço,
conforme atual posicionamento da Câmara no sentido de que as normas de
direito material da nova legislação não retroagem para atingir fatos pretéritos
(Oscar de Oliveira Alves Filho e Outro v. Ministério Público e Prefeitura
Municipal de São Simão, AC no 1000202-75.2019, 10aCâmara de Direito
Público, 27-2-2023, Rel. Aguilar Cortez, deram parcial provimento, v.u.). No
mesmo sentido é o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
A conclusão não viola o art. 5o, XL da CF, pois aqui não se cuida da aplicação
da lei penal, nem a orientação vinculante do Supremo, que sobre a
controvérsia não se pronunciou. O Tema STF no 1.199 não possui a extensão
pretendida pelo embargante e não há que se falar em condenação por
tipificação inexistente. Não há omissão a sanar.
5. Improbidade. Ex-Prefeito Municipal. Dolo. Conforme consignado no
acórdão readequando, "a responsabilidade do Prefeito Wagner Ricardo
Antunes é evidente (...). Não há como afirmar desconhecimento do modo
como se operavam as aquisições de bens e serviços da Administração Pública,
incluindo o seu Gabinete e as respectivas Secretarias. É responsável pelo
fracionamento indevido [das requisições e compras, com o intuito de burlar a
lei e o procedimento licitatório em benefício de determinada empresa] e pela
" (fls. 974, vol. 7).
prática do ato de improbidade administrativa
O acórdão
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

analisou a conduta do ex-Prefeito Municipal e considerou que ela se subsume
em violar os
ao tipo ímprobo, estando suficientemente demonstrado o dolo
deveres de honestidade e legalidade previstos no 'caput' do art. 11 da LIA.
Inexistindo vícios a sanar pela via declaratória, a irresignação do embargante
deve ser aduzida por meio do recurso adequado.
6. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação decorrer do saneamento de tais
vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem as falhas apontadas. O
apelante pretende novo julgamento do apelo, como fica claro de seus
argumentos; mas para isso os embargos não se prestam.
7. Prequestionamento. Os embargos não podem ser utilizados para mero
reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Como diz a doutrina, os embargos se prestam para re-
exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:
(...)
O voto é pela rejeição dos embargos do apelante.

A alegada ofensa ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973 não
se configura, uma vez que a Corte
decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
a quo
apresentado, se manifestando sobre os pontos indispensáveis, embora de forma contrária ao
, elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência
entendimento da parte
declaratória em seu convencimento.
Não se trata, portanto, de ausência de fundamentação, nem de omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas, sim, de inconformismo
direto com o resultado do acórdão.
Nessa esteira de intelecção, ressalte-se que a decisão contrária ao interesse da
parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
não
decisum,
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto suscitado, apenas a respeito daqueles
considerados suficientes para fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.
A propósito, eis o entendimento dos órgãos fracionários desta Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de
declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente.
A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art.
535 do CPC/73.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela
parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
reconhecer a alegada ocorrência de cerceamento de defesa e a insuficiência
das provas produzidas para fundamentar o julgamento antecipado da lide,
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.584.499/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AÇÃO AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. ART. 109,
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
JUSTIÇA
FEDERAL.
CO
MPETÊNCIA RATIONE PERSONAE, EM MATÉRIA CÍVEL. SÚMULAS
208 E 209/STJ. APLICAÇÃO NA SEARA PENAL. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do
CPC.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.898.652/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
17/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ISSQN. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.
SUJEIÇÃO ATIVA TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO DO LOCAL DA COLETA
DO MATERIAL A SER EXAMINADO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
(...)
III - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.112.607/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2024
20/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AFASTAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. APELO RARO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
AGRAVO INTERNO (ART. 1.030 DO CPC). RECURSO PRÓPRIO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

(AgInt no AREsp n. 2.634.454/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/12/2024
11/12/2024

No mais, impende consignar que, ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da
Repercussão Geral - Tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
:
ad litteram
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11
da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).
Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320
/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior
da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-
se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (art. 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que consta a seguinte descrição na exordial da
ação (fl. 35):
(...)
Conforme acima demonstrado, Wagner Ricardo Antunes -Filho, Carlos César
de Godoy, Henrique Cataldo da Costi, Regina Célia Perissotto Antunes,
Gustavo Antonio Cassiolato Faggion, Francisco D'Angelo Neto, Marco
Antonio de Almeida, Deuslene Aparecido Ferretti, Fernando Wagner Klein,
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

Roberto Fernandes de Carvalho, Raul Augusto Nogueira, José Carlos
Cremasco, Aparecido Donisete Boff, João Carlos Cerbie Clóvis José
Tamborim causaram dano ao patrimônio público dispensando indevidamente a
realização de procedimento licitatório, e permitindo, facilitando e concorrendo
para que a empresa Espetomania Produtos para Festas em Geral Ltda. se
enriquecesse ilicitamente, em razão do ajuste ilegal, recebendo dos cofres
públicos a quantia de R$ 60.408,05 (sessenta mil, quatrocentos e oito reais e
cinco centavos).
Todos os demandados agiram
de
, pois, conforme
ab initio
forma dolosa
demonstrado, todos os atos realizados tinham por objetivo beneficiar a
Produtos para Festas em Geral Ltda.
empresa Espetomania
(...)

Ao julgar parcialmente procedente a ação de improbidade, nos termos
do artigo 11,
da LIA, o juiz de primeiro grau destacou o seguinte:
caput,
"na hipótese versada nos autos, indisfarçável se afigura o fracionamento
i)
indevido de contratação, com o nítido escopo de impedir a instauração de procedimento
(fl. 1046);
licitatório e beneficiar terceiro"
"consigne-se, em acréscimo, as observações feitas pela Superior Instância, ao
ii)
apontar Wagner Ricardo Antunes Filho e Carlos César de Godoy, respectivamente, Prefeito e
Secretário de Finanças, como responsáveis diretos pelas contratações e pagamentos" (fl. 1.047);
"foram ao todo 21 contratações; 13 delas, coincidentemente, objeto de
iii)
requisição na mesma data (08.01.2007); em comum, a aquisição de géneros alimentícios e
serviços destinados à realização de confraternizações no âmbito das secretarias municipais;
" (fl. 1047);
beneficiária das contratações sempre a mesma empresa: Espetomania
"tais circunstâncias, quando sopesadas em conjunto,
iv)
indicam o propósito
deliberado do Prefeito Municipal de Leme e seus respectivos Secretários de burlar certame
" (fl. 1047);
licitatório e beneficiar pessoa determinada
"moralmente questionável, de outro lado, a utilização de verba pública (cerca
v)
de R$ 60.000,00) para realizar confraternizações entre agentes e servidores públicos integrantes
da administração municipal", sendo que "o Ministério Público não demonstrou induvidosamente
que a empresa beneficiada com as contratações, Espetomania, tenha efetivamente participado do
ato de improbidade ou induzido a Administração Pública municipal a tal prática, não havendo,
ainda, notícias a respeito de eventual falta de prestação dos serviços contratados; vale dizer, não
" (fls. 1.049-1050); e
restou comprovado prejuízo ao erário capaz de ensejar a devida reparação
"pequeno intervalo de tempo, natureza e finalidade das contratações,
vi)
mesma
empresa contratada, cujo sócio e seus familiares mantinham laços estreitos com o Prefeito
Municipal de Leme, situação notória sabidamente conhecida pelos Secretários Municipais, que

se traduzem em circunstâncias reveladoras do irregular fracionamento e dolo imanente à conduta
" (fl. 1050).
dos réus
Por sua vez, nada obstante algumas impropriedades - como a menção de "quiçá o
dolo (que configura o elemento subjetivo essencial à caracterização da improbidade) está
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

presente" (fl. 1.348) -, ao fim e ao cabo o Tribunal de origem consignou, ao manter a
condenação pelo artigo 11,
, da LIA, que:
caput
"a ilegalidade das condutas reside na não realização de licitação para a
i)
contratação de tais produtos e serviços na hipótese em que possível e devida a sua realização"
(fl. 1.348), sendo que "o
: embora os réus aleguem ter efetuado pesquisa de
dolo é evidente
preços, isso não restou demonstrado no processo a caracterizar, ao menos, que havia razão
suficiente para contratar a Espetomania" (fl. 1.350);
"uma empresa foi contratada sem licitação para a promoção de eventos em
ii)
diversas Secretarias, mediante requisição de cada Secretário; os eventos, ás vezes no mesmo dia,
não atingiam individualmente o limite para licitação, mas o ultrapassavam em valor relevante
quando considerados em conjunto" (fl. 1.936);
"o acórdão readequando analisou os fatos que permearam a ação de
iii)
improbidade administrativa - contratação com fracionamento das despesas e dispensa de
licitação de gêneros alimentícios para festas e confraternizações e serviços de buffet, nos anos de
2006 e 2007 - e entreviu a
pois não demonstrada sequer a realização de
presença do dolo,
pesquisa de preço capaz de justificar a contratação da empresa Espetomania" (fl. 1.936);
"é possível afirmar que
iv)
ambos participaram ativamente do fracionamento
ilegal das aquisições a fim de burlar o procedimento licitatório, comprovando-se a
responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa e a imposição
" (fl. 1937); e
das respectivas sanções
"o Tema STF n. 1.199 não possui a extensão pretendida pelo embargante e não
v)
há que se falar em condenação por tipificação inexistente", pois "suficientemente demonstrado o
" (fls.
em violar os deveres de honestidade e legalidade previstos no 'caput' do art. 11 da LIA
dolo
2.001-2.002).
Portanto, emerge do caderno processual que foi objeto de análise pela instância
ordinária o elemento subjetivo da conduta dos ora recorridos, restando reconhecido o agir doloso
específico.
Imperioso ressaltar que, nos termos do § 4.o do artigo 11 da LIA, "os atos de
improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para
serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao
e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos". Ou seja, a configuração do efetivo dano
erário
ao erário não é pressuposto obrigatório para ensejar a condenação pelo artigo 11 do referido
regramento, que trata de ato ímprobo que atente contra os princípios administrativos.
Ademais, de se notar que a Lei n. 14.230/2021 estatuiu um
para as
rol taxativo
hipóteses do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, bem como a indispensabilidade do dolo específico
para se concluir pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração
redacional do
do referido artigo, além da revogação dos incisos I e II.
caput
Ao que cuido, muito embora a modificação da redação do dispositivo imputado (
do art. 11 da LIA), bem como do atual rol taxativo, foi consignado na origem a conduta
caput
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

dolosa específica ("com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
"), conforme se observa dos tópicos supratranscritos das decisões de primeira e segunda
instâncias: "com o nítido escopo de impedir a instauração de procedimento licitatório e
beneficiar terceiro" (fl. 1.046); "beneficiária das contratações sempre a mesma empresa:
Espetomania" (fl. 1.047); "burlar certame licitatório e beneficiar pessoa determinada" (fl. 1.047);
"dolo imanente à conduta dos réus" (fl. 1.050); "dolo é evidente" (fl. 1.350); "presença do dolo"
.
(fl. 1.936); "suficientemente demonstrado o dolo" (fl. 2.002)
Assim, se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie, consoante a atual
redação do inciso V do artigo 11 da LIA, persistindo o ato ímprobo de violação dos princípios da
administração pública.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INDEVIDO
FRACIONAMENTO E FORMULAÇÃO DE CONVITE DE PESSOAS
JURÍDICAS QUE INTEGRAVAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO E
FAMILIAR. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA. ART. 11, V, DA LIA.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 17, §§10-C E 10-F, DA
LIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no art. 11 da Lei 8.429/1992.
2. Caso concreto em que a conduta de frustrar dolosamente o instituto da
licitação, fracionando o seu objeto para adotar modalidades que propiciassem
o convite de pessoas jurídicas cujos sócios pertencem à mesma família, isso
tudo em benefício de determinada sociedade empresária, enquadra-se
atualmente no inciso V do art. 11 da LIA. Continuidade típico-normativa.
3. Considerada a natureza processual do art. 17, §§ 10-C e 10-F, da LIA, cuja
redação foi incluída pela Lei 14.230/2021, a esses dispositivos não se
franqueia aplicação retroativa. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.768.198/PB, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. INCÊNDIO EM PRÉDIO PÚBLICO. SITUAÇÃO
EMERGENCIAL A PERMITIR CONTRATAÇÃO DIRETA. INCLUSÃO
DE OBRAS E REFORMAS DE AMBIENTES NÃO ATINGIDOS PELO
EVENTO
DANOSO.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
FAVORECIMENTO DE PARTICULAR E TERCEIRO. COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

COM BASE NO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABOLIÇÃO
DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA NO INCISO V DO ART. 11 DA LIA. DOSIMETRIA DAS
SANÇÕES. NECESSIDADE DE NOVA ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do STJ, por unanimidade, em julgamento realizado no
dia
, no AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
6/2/2024
acórdão pendente de publicação, seguiu a orientação da Suprema Corte no
sentido de que "as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da
Lei n. 8.429/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a):
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
).
6/9/2023
3. Na sessão de
, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630,
27/2/2024
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
, a Primeira Turma desta
1/3/2024
Corte, alinhando ao entendimento do STF, adotou a tese da continuidade
típico-normativa do art. 11 quando, dentre os incisos inseridos pela Lei n.
14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como
violadora dos princípios da Administração Pública.
4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, atestou a prática de ato ímprobo, em razão de dispensa
indevida de licitação e do favorecimento de particular e terceiro, consignando
a presença do elemento subjetivo em relação aos fatos apurados. A reversão de
tal entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Nesse contexto, nota-se que a referida conduta (dispensa indevida de
licitação e favorecimento de particular e terceiro) guarda correspondência com
a hipótese prevista no inciso V do art. 11 da LIA, de maneira a atrair a referida
tese da continuidade típico-normativa.
6. Considerando que a sanção de vedação de contratar com o Poder Público foi
fixada em prazo superior ao limite legal (art. 12, III, da LIA, com a redação
original), merece ser reduzida para 3 anos, de modo, também, a melhor
atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as
circunstâncias contidas no acórdão recorrido e as diversas outras penalidades
aplicadas.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo, a fim de
conhecer em parte do recurso especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para reduzir a 3 anos a pena de proibição de contratar
com a Administração Pública.
(AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
29/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para
a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva
09/05/2023
às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230
/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de
acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. O STJ, nesses casos, passou a seguir a orientação do STF, inclusive no
dever de examinar se é o caso de reenquadramento da conduta (narrada na
inicial) aos novos incisos do art. 11 da LIA, com a redação alterada pela Lei n.
14.230/2021 (aplicação da continuidade típico-normativa).
6. Hipótese em que estão presentes todos os requisitos para aplicar o princípio
da continuidade típico-normativa, de modo a reenquadrar a conduta do
recorrente na norma do art. 11, VI, da LIA, com a redação atual, pelo que deve
com a ressalva de que a aplicação da
ser mantida a condenação de origem,
nova lei reclama o ajuste nas sanções impostas, pois a Lei n. 14.230/2021
afastou a pena de suspensão dos direitos políticos na hipótese de ato ímprobo
que atente contra os princípios da Administração Pública (art. 12, III, com a
nova redação).
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.510.397/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
25/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À
IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO
PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE
DAS
PENAS
APLICADAS.
ATRAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO
NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos
de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576).
3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na
promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria
das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os
novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta
considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da
impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa,
instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de
improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
1/3/2024
O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. Os fatos datam do ano de 2015 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230
/2021, que introduziu extensas alterações na Lei de Improbidade
Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Além disso, o
caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original, que era meramente
exemplificativo, a partir da Lei 14.230/2021, passou a prever taxativamente as
condutas ímprobas.
2. No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que os réus Gelson Pereira
Guimarães, que exercia a função de Diretor do Departamento de Tributação e
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga-PR, Adhemar de
Oliveira Rios, que detinha a condição de empregado público da CEF, bem
como exercia a atividade de engenheiro civil e José Vilmar Montani, que era
correspondente bancário da CEF e proprietário da construtora Montani e
Montani, nessas condições, propiciaram a gestão irregular de recursos do
Programa Minha Casa, Minha Vida, ''no Município de Ipiranga-PR, na medida
em que compeliam os participantes a realizarem contratações casadas, como
se fossem requisito para se beneficiarem do programa inicial. Entendeu ainda
o Tribunal que os requeridos não podem ser condenados pelo caput do art. 11,
não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade
administrativa nos moldes em que condenados.
3. Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput
do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, na
redação trazida pela Lei 14.230/2021.
4. O ato praticado pelos réus continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido
como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei
as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados
pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública;
mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude
administrativa.
5. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia
geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da
continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas
previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora.
6. Não houve qualquer extirpação da conduta antes prevista no caput do art. 11
da Lei 8.429/92, até porque ela também se subsume ao tipo do inciso VIII do
art. 11.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1510959 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO
GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele
recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE
das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A
necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do
ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A
aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
2. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ?anistia? geral
para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram
condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou,
expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de
transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma -
revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações
diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e
condenações transitadas em julgado.
3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico,
sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira,
inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o
princípio do tempus regit actum.
4. A norma mais benéfica prevista pela Lei no 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é
retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da
coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes.
5. No presente processo, os fatos datam do ano de 2019 - ou seja, anteriores à
Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade
Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado.
6. O Tribunal de origem entendeu que não se enquadra mais no caput do art.
11, da Lei 8. 429/1992 a imputação feita pelo MP a Sérgio Onofre, Prefeito do
Município de Arapongas, consistente no fato de ter ter nomeado servidores
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

para cargos de chefia, gerência e administração dentro da Secretaria Municipal
de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - que, na verdade, seriam de
natureza técnica e, assim, deveriam ser preenchidos por ocupantes de cargos
efetivos, e não por aliados políticos.
7. Apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do art. 11, a
burla ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao
interesse público constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de
ato doloso de improbidade administrativa de a gerar responsabilidade
administrativa.
8. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa
produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas
Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos
dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no
momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as
condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.
9. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1527409 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 24-02-2025 PUBLIC 25-02-2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA
CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO
REALIZAÇÃO
DE
INVENTÁRIO
DE
BENS
E
BALANÇO
PATRIMONIAL. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de
minha relatoria, DJe de
), esta CORTE decidiu que as sanções
12/12/2022
previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade
administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente atuou
com dolo ao acumular os salários de Prefeito municipal e de servidor do
IBAMA, e com essa conduta causou prejuízo ao erário, bem como locupletou-
se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9o, XI, da Lei no 8.249/92).
Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo
continuam a ser sancionadas pela LIA.
3. Nesse ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da
exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula
279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário.
4. Quanto à ausência de inventário de bens e balanço patrimonial, o Tribunal
de origem enquadrou a conduta no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. Não é
mais possível impor a condenação pelo artigo 11, caput, da LIA, a não ser que
a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos
daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei
14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do art. 11 da
LIA, continua tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/1992, na redação
trazida pela Lei 14.230/2021
6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da
Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido
como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei
as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados
pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública;
mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude
administrativa.
7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia
geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da
continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas
previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora.
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1517214 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)

Por fim, impede destacar que eventual acolhimento das pretensões dos
insurgentes - de modo a entender que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide e fracionamento de licitação permitido (art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993); ausência da
escorreita análise do arcabouço fático e processual, nos limites legais (art. 128 do CPC
/1973); inexistência de atuação indevida e dolosamente específica dos demandados - acarretaria
o expurgo das premissas fixadas nos julgados de origem, o que se mostra inviável.
Ressalte-se que sequer houve o prequestionamento de alguns dos dispositivos ,
que não foram objeto de discussão na origem, motivo pelo qual, por analogia, são aplicáveis os
enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado n.
211 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, necessário consignar: "para que se configure o prequestionamento,
não basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal", pois "é
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como violada,
bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a
" (AgInt no REsp n.
eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto
2.086.573/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
28/6/2024
E não se olvide que: "o prequestionamento implícito ocorre quando o tribunal de
origem se manifesta de forma clara sobre a tese apresentada no recurso especial, mesmo sem
indicar explicitamente os dispositivos legais que fundamentaram a decisão contestada" (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 2.507.254/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
), o que não ocorreu.
9/12/2024
13/12/2024
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

De toda sorte, adotar entendimento em sentido contrário, nos vieses pretendidos
pelas partes, implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nessa senda, confiram-se estes julgados:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021.
SENSÍVEL ALTERAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE SUBJETIVA E OBJETIVO-NORMATIVA
EM RELAÇÃO AO ART. 10 DA LIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM UMA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 11 DA LIA. ATIPICIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A Lei 14.230/2021 revogou a responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA), passou a exigir o dolo específico, assim como afastou a
possibilidade de presunção dos danos notadamente em relação ao art. 10 da
LIA.
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no art. 11 da 8.429/1992.
3. A conduta imputada aos réus não se enquadra nos atuais incisos do art. 11
da LIA, e, ademais, os julgadores na origem afastaram o dolo e o dano com
base nas provas coligidas. O reexame do contexto fático-probatório dos autos
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.147.472/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
ELEMENTO
ANÍMICO
DA
CONDUTA. DESONESTIDADE OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO
ÍMPROBO CONSTATADA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO EM ATUAL
REDAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF):
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma
benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo
por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230
/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei".
2. Em elastério de entendimento, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das
alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos
dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que
sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional.
3. Na espécie, a instância ordinária consignou a ausência de ato ímprobo, não
se enveredando na análise do elemento anímico da conduta, por não
vislumbrar, de plano, desonestidade ou má-fé.
4. A readequação da conduta na atual redação do inciso III do artigo 11 da Lei
n. 8.429/1992 mostra-se inviável, dada a indispensabilidade do dolo específico
para se inferir a violação dos princípios da Administração Pública.
5. Infirmar as considerações da origem a fim de se adotar entendimento em
sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.086.626/SP, de minha relatoria, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO
DOS RÉUS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS
ÍMPROBAS PREVISTAS NO ART. 11, I, DA LIA. ABOLIÇÃO DA
TIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO
1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de ato ímprobo a ser
sancionado pela Lei 8.429/1992, tendo em vista a ausência de dolo ou má-fé
dos réus. Rever a conclusão do aresto implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial com
base na Súmula 7 do STJ.
2. É insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação
a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II
do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses
previstas na atual redação do mesmo art. 11, diante da abolição da tipicidade
da conduta levada a efeito pela Lei 14.230/2021 (Tema 1.199/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 658.650/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
21/5/2024
Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

À vista do exposto, ouso divergir do ilustre relator, dadas as particularidades
acima citadas, e entendo pelo
do
estadual a fim de
provimento ao agravo interno
Parquet
conhecer do agravo em recurso especial de Wagner Ricardo Antunes Filho para conhecer em
parte e, nessa extensão, negar provimento ao seu recurso especial, e para não conhecer do apelo
nobre de Carlos César de Godoy.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50644181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: a0b9c0e1-ac84-4d53-ad98-8f3e554ad903

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.147.671 / SP
Número Registro: 2020/006300-70
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036766020098260318 011530785201282600000 11530785201282600000 36766020098260318 5202009
Sessão Virtual de 22/05/2025 a 28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
RECORRENTE : CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
Documento eletrônico VDA47750822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: c9381fed-766e-44ef-ae49-578ec7b7993f

INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
ASSUNTO
: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVADIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAATOS ADMINISTRATIVOS -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS : EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
TERMO
Documento eletrônico VDA47750822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: c9381fed-766e-44ef-ae49-578ec7b7993f

Retirado de pauta em razão de destaque da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: c9381fed-766e-44ef-ae49-578ec7b7993f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2020/0063007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.147.671 / SP
Números Origem: 00036766020098260318 011530785201282600000 11530785201282600000
36766020098260318 5202009
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO THADEU GOMES DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
RECORRENTE
: CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ADVOGADA
: ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
C54254215504=1550=416@
2020/0063007-0 - REsp 2147671 Petição : 2025/0019150-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50563641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/09/2025 17:43:49
Código de Controle do Documento: 8C344586-50ED-4199-9A1C-1BD05EFE92CF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2020/0063007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.147.671 / SP
AGRAVADO
: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
ADVOGADOS
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR DE GODOY
ADVOGADO
: CLÁUDIO GROSSKLAUS - SP132363
INTERES.
: FRANCISCO D ANGELO NETO
INTERES.
: FERNANDO WAGNER KLEIN
INTERES.
: ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
INTERES.
: RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
INTERES.
: JOSÉ CARLOS CREMASCO
INTERES.
: JOAO CARLOS CERBI
INTERES.
: CLOVIS JOSE TAMBORIN
INTERES.
: REGINA CELIA PERISSOTTO ANTUNES
INTERES.
: APARECIDO DONISETI BOFF
ADVOGADO
: EDMILSON NORBERTO BARBATO - SP081730
INTERES.
: DEUSLENE APARECIDO FERRETTE
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
INTERES.
: HENRIQUE CATALDO DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP198693
ADVOGADA
: ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP317028
INTERES.
: ESPETOMANIA - PRODUTOS PARA FESTAS EM GERAL LTDA
ADVOGADO
: SUELI DE FATIMA BORIN - SP097343
INTERES.
: GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LISSONI - SP282988
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO, pela parte AGRAVADA: WAGNER RICARDO
ANTUNES FILHO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao agravo interno, o voto
vogal divergente da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, dando provimento ao
agravo interno para conhecer do agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial de
Wagner Ricardo Antunes Filho e, nessa parte, negar-lhe provimento; não conhecendo do
recurso de Carlos César de Godoy, os votos dos Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos acompanhando o Sr. Ministro Afrânio Vilela, a Turma, por maioria,
negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Vencida a
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C54254215504=1550=416@
2020/0063007-0 - REsp 2147671 Petição : 2025/0019150-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50563641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/09/2025 17:43:49
Código de Controle do Documento: 8C344586-50ED-4199-9A1C-1BD05EFE92CF